Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705212-02.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ADRIAN FELIPE CRUZ GRAMAJO RECORRIDA: QUETLIN HEIDRICH DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE VIOLENTA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. EVENTO NOTICIADO EM PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM). FATO VERÍDICO. DESDOBRAMENTOS NEGATIVOS DA PUBLICAÇÃO. INDIGNAÇÃO MANIFESTADA POR TERCEIROS EM COMENTÁRIOS E PUBLICAÇÕES. EFEITOS PROVOCADOS NÃO PELA NOTÍCIA EM SI, MAS PELA VIOLÊNCIA DO FATO DIVULGADO. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE INFORMAR. HIPÓTESE DE INVIÁVEL IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A QUEM DÁ CONHECIMENTO, A PÚBLICO, DE SITUAÇÃO VERÍDICA, CONQUANTO ESTARRECEDORA. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A INFORMAÇÃO DAS REDES SOCIAIS. DEVER INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 12, caput, do CC confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e requerer perdas e danos em caso de violação. Por sua vez, o art. 186 do mesmo Codex preceitua cometer ato ilícito o violador de direito e o causador de dano, ainda que exclusivamente moral, o que acarreta o dever de reparar a lesão causada (art. 927, caput, do CC). 2. A liberdade de expressão, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades (Rcl 22328 / RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. A medida do direito à liberdade de expressão em uma sociedade que se afirma democrática, consideradas as dimensões individual e social que a caracterizam, impede, de um lado, que alguém seja arbitrariamente limitado ou impedido de manifestar suas ideias e opiniões, o que fortalece o funcionamento do sistema democrático pluralista; por outro lado, não sendo absoluto o direito à liberdade de expressão, também ilimitada não é a proteção da livre circulação de pensamento. 4. Ilicitude não há na conduta empreendida pela ré/apelada ao divulgar, a público, em redes sociais, fato verídico relativo à morte violenta de seu gato de estimação. Efetivamente, no mencionado fato da comunicação do evento não há comportamento antijurídico a que possa ser imputada responsabilidade por danos dele decorrentes ou que justifique a postulada imposição à ré/apelada do dever de retirar das redes sociais as publicações por meio das quais relata as circunstâncias em que se deu a morte de seu animal. 5. Quanto aos desdobramentos negativos advindos da divulgação das circunstâncias da morte, é manifesto que decorrem, não da notícia em si, mas da repulsa ao comportamento noticiado. O mal não está na divulgação da notícia, mas no fato noticiado, que foge à normalidade, afinal a pessoa que se dispõe a cuidar de um animal assume responsabilidades por uma vida, motivo pelo qual dela esperada a necessária consciência das obrigações a serem assumidas, não apenas dos benefícios a serem alcançados. 6. Inviável a pretendida responsabilização da ré quando não atendido pelo autor o ônus probatório de demonstrar ter ela a ele xingado, injuriado ou ameaçado. Faltantes, ainda, provas de que tenha ela incitado outras pessoas a fazê-lo ou de que tenha divulgado fotos e dados pessoais dele, não subsiste a tese de que as postagens feitas pela autora violaram direito da personalidade de que é titular o autor. Dever de indenizar e obrigação de retirar as publicações das redes sociais não caracterizados. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 187 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido ofensa à sua honra e à sua imagem, diante da exposição indevida, nas redes sociais, de atributos específicos ligados ao seu nome, à sua identidade e à sua reputação social, ensejando-lhe danos morais passíveis de reparação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 187 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Nas publicações de redes sociais catalogadas nos Ids 15808423, pp. 1-5, 15808424, pp. 1-3, verifico ter a apelada apenas noticiado as circunstâncias da morte de seu animal de estimação, o que causou revolta a terceiros. Quanto à foto do apelante, postada com a palavra ‘assassino’ (Id 15808424, p. 4), certeza não há de que o tenha feito a ré/apelada. Ao que indica o conjunto das postagens trazidas aos autos, outra pessoa teria marcado a imagem com a palavra assassino e informado/publicado na rede social o telefone do recorrente (Id 15808424, p. 3). Ameaças ao apelante não foram, por igual, feitas pela apelada, nem instigou ela as diversas manifestações postadas contra o responsável pela morte do animal. Enfim, intenção de perseguir e ameaçar à integridade física do apelante partiram de terceiros (Id 15808424, pp. 4-8) e não, da apelada, conforme se constata dos elementos probatórios constantes nos autos. Não identifico por tal modo comportamento contrário à lei que tenha praticado a apelada. O que fez ela foi publicar, em redes sociais, ter o apelante matado seu gato ao arremessá-lo contra a parede. Trata-se de fato existente. Cuida-se de afirmativa incontroversa. Não tem cabimento, portanto, a postulada condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (...). Não há, de fato, conduta lesiva a que possa ser imputada responsabilidade por danos dela decorrentes ou que justifique a postulada imposição à ré/apelada do dever de retirar das redes sociais as publicações por meio das quais informa/relata o fato da morte de seu gato de estimação" (ID 25432052). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027